Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, caso queira, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões de ID 53468334. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora